Tribunal: TJBA
Processo: 8019469-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8019469-70.2026.8.05.0000 – Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA Impetrante: Luma Carvalho Silva Rocha Paciente: Alerrandro Dias dos Santos Advogada: Dra. Luma Carvalho Silva Rocha (OAB/BA 87.004) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA Processo de 1º Grau: 8002780-08.2025.8.05.0154 Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI SÓS, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Luma Carvalho Silva Rocha (OAB/BA 87.004), em favor de Alerrandro Dias dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. II - Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 19/03/2025 e cumprida em 04/04/2025, nos autos n° 8001741-73.2025.8.05.0154, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal. Em 05/05/2025, a custódia cautelar foi revogada. Posteriormente, em decisão proferida no dia 11/02/2026, nos autos da Ação Penal n° 8002780- 08.2025.8.05.0154, a segregação provisória do acusado foi novamente decretada pelo Juízo de origem. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 101715754), a desfundamentação da decisão que decretou novamente a prisão preventiva, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduz, ainda, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 102736852) noticiam, in verbis: “[...] Em cumprimento à respeitável decisão de Vossa Excelência, que solicitou informações nos autos do Habeas Corpus em epígrafe, venho, com o devido respeito, prestar os seguintes esclarecimentos: Informo que o paciente encontra-se atualmente com mandado de prisão pendente de cumprimento. O processo de referência trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de LUCAS MATIAS CORDEIRO DOS SANTOS SILVA, EDENEY OSEAS SILVA, ALERRANDRO DIAS DOS SANTOS, imputando-lhes art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Segundo consta da denúncia (id. 498286856), no dia 25 de agosto de 2024, os denunciados em comunhão de desígnios ceifaram a vida de Jamir Henrique Pereira dos Santos, mediante disparos de arma de fogo. O contexto fático narrado na denúncia aponta que Lucas Matias possui comando do tráfico de drogas desta cidade, enquanto a vítima comercializava entorpecentes para o referido denunciado. Segundo apontado, a vítima teria recebido quantidade de drogas para venda e não teria repassado o dinheiro das vendas a Lucas Matias, quando este passou a cobrá-lo e ameaçá-lo. A vítima teria fugido da cidade, retornando após seis meses. Quando Lucas Matias tomou conhecimento do retorno da vítima, decidiu matá-lo, acionando os denunciados Edeney e Alerrando, também integrantes da facção criminosa. No dia do fato, os denunciados, a bordo de um veículo, avistaram a vítima em via pública e a chamaram. Quando a vítima se aproximou foi alvejada por disparos de arma de fogo, não resistindo aos ferimentos. A denúncia foi oferecida em 29 de abril de 2025, sendo recebida na mesma data (id. 498310897). Os acusados foram citados tendo apresentado resposta à acusação. Determinou-se a inclusão do feito em pauta de audiências em 17 de novembro de 2025. No dia 19 de dezembro de 2025, a defesa de LUCAS MATIAS CORDEIRO DOS SANTOS requereu a revogação da prisão preventiva (id. 536467379). Ouvido o Ministério Público, foi desfavorável ao pedido de revogação (id. 542276432). No dia 11 de fevereiro de 2026, a prisão preventiva do paciente e do codenunciado Edeney Oseas Silva foram decretadas, bem como mantida a prisão preventiva de Lucas Matias Cordeiro dos Santos Silva (id. 542784801). A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou-se na prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. As testemunhas ouvidas durante a fase inquisitorial apontaram a participação de cada um dos denunciados no delito que vitimou Jamir Henrique Pereira dos Santos. A decisão destacou o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, apontou a premeditação e o modus operandi usado pelos denunciados, além de destacar os reflexos na segurança e paz social que decorrem da comercialização de drogas na cidade na qual as facções atuam com extrema brutalidade levando a número elevado de homicídios relacionados ao tráfico de drogas. Apontou ainda que a liberdade dos denunciados ligados ao crime organizado pode afetar a instrução criminal mediante intimidação de testemunhas, comprometendo a produção de provas. A decisão ainda destacou que, embora as prisões preventivas do paciente e de Edeney Oseas Silva tenham sido revogadas anteriormente, o Ministério Público foi desfavorável aos pedidos de revogação apontando como fundamentos a gravidade dos fatos e a vinculação dos denunciados com o tráfico de drogas. Adicionalmente esclareço que as prisões dos denunciados foram decretadas quando acolhida representação da autoridade policial formulada em 18 de março de 2025, a qual gerou os autos 8001741- 73.2025.8.05.0154. Os outrora representados tiveram as prisões decretadas em 20 de março de 2025 (id. 491471263, 8001741-73.2025.8.05.0154), sendo que apenas os mandados de Alerrandro Dias dos Santos e Edeney Oseas Silva foram cumpridos. O paciente foi preso em 04 de abril de 2025 tendo sua prisão revogada nos autos da representação em 05 de maio de 2025 (id. 498341094). Por fim, ressalto que o paciente se encontra com mandado de prisão pendente de cumprimento oriundos dos autos da ação penal. Sendo o que tenho a informar, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que Vossa Excelência entenda necessários, aproveitando o ensejo para renovar meus protestos de consideração e apreço. [...]”. V - No que tange às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem acolhimento. In casu, verifica-se que a Magistrada a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, evidenciada pelo modus operandi, como suposta retaliação decorrente de dívida relacionada ao tráfico de drogas, aliado ao temor das testemunhas, em razão de o crime ter sido perpetrado no contexto da comercialização de substâncias ilícitas, restando patenteada a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. VI - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. Não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a Juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019469-70.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Luma Carvalho Silva Rocha (OAB/BA 87.004), como paciente, Alerrandro Dias dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.